Tribunal: TJMT
Processo: 1035947-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035947-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DANEL GAIOTI - CPF: 716.448.121-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – FALTA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC – DECISÃO SURPRESA – POSSIBILIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RISCO CONCRETO – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

A decisão que, no curso do cumprimento de sentença, suspende a execução sob o fundamento da ausência de bens penhoráveis, sem oportunizar prévia manifestação à parte exequente, caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, configurando a vedada “decisão surpresa”, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035947-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

AGRAVADO: DANEL GAIOTI.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória n. 1002818-08.2023.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos seguintes termos
“Deste modo, considerando que já houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de auxiliar a parte na localização de bens e valores do executado, sem que tenha havido efetividade para o processo, e levando-se em consideração que o exequente não demonstrou, de forma concreta, a existência de indícios de modificação na situação financeira do(s) executado(s), permitindo supor que novas diligências serão exitosas, não se vê razoabilidade na sua renovação. Diante do caráter reiteradamente infrutífero da execução, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 (um) ano, decorrido o qual sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independentemente de nova conclusão, com fundamento no § 2º do mencionado artigo, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo pelo prazo de 03 (três) anos. Expirado este prazo, as partes deverão ser intimadas para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a prescrição, com posterior conclusão. Caso o exequente localize patrimônio, bastará apresentar o necessário requerimento, devidamente instruído com a documentação correspondente.”.

Alega a Recorrente
“a decisão agravada, ao suspender a ação por suposta ausência de bens penhoráveis, sem que se desse a oportunidade de manifestação da exequente e na pendência de utilização de outros mecanismos de busca de bens, não apenas compromete a lógica do procedimento executivo, mas também coloca a Cooperativa agravante em posição de manifesta desvantagem. Isso porque, impede a efetivação das diligências indispensáveis à efetividade da execução, criando um quadro de inércia processual que favorece o devedor e prejudica gravemente a Agravante. Além disso, patente é o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a suspensão do feito sem o prévio esgotamento das medidas executivas necessárias dá início ao prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC), expondo a Agravante ao sério risco de perder o direito que busca tutelar. Tal prejuízo é evidente e pode ser irreversível, caso a decisão agravada seja mantida.”

No mérito, pelo provimento
“Seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para reformar a decisão ora agravada, a fim de que seja revogada a suspensão da ação e dar-se a oportunidade da exequente de apresentar novos bens penhoráveis ou pedido para novas diligências na busca desses bens, através das ferramentas disponíveis.”.

A liminar fora indeferida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o breve relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória n. 1002818-08.2023.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos seguintes termos
“Deste modo, considerando que já houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de auxiliar a parte na localização de bens e valores do executado, sem que tenha havido efetividade para o processo, e levando-se em consideração que o exequente não demonstrou, de forma concreta, a existência de indícios de modificação na situação financeira do(s) executado(s), permitindo supor que novas diligências serão exitosas, não se vê razoabilidade na sua renovação. Diante do caráter reiteradamente infrutífero da execução, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 (um) ano, decorrido o qual sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independentemente de nova conclusão, com fundamento no § 2º do mencionado artigo, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo pelo prazo de 03 (três) anos. Expirado este prazo, as partes deverão ser intimadas para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a prescrição, com posterior conclusão. Caso o exequente localize patrimônio, bastará apresentar o necessário requerimento, devidamente instruído com a documentação correspondente.”.

Pois bem. É consabido que o ordenamento jurídico processual civil brasileiro, especialmente após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, afasta as denominadas “decisões surpresa”, impondo ao Magistrado o dever de submeter às partes, previamente, qualquer providência jurisdicional que possa afetar seus interesses de modo relevante, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC.

A decisão que determina a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis repercute diretamente sobre o direito creditório, ensejando inclusive o início do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º do CPC), razão pela qual deve ser precedida da intimação da parte exequente, ainda existentes outros mecanismos de pesquisa patrimonial não esgotados.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO FACE EMBARGOS. DECISÃO EXTRA PETITA. INFRINGÊNCIA AO ART. 10 DO CPC. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. Cuida-se de recurso interposto em face de decisão que suspendeu a execução extrajudicial, face ausência de trânsito dos embargos. Ocorre que os executados não pleitearam a suspensão da execução, mas sim o seu prosseguimento com redução da penhora, o que configura decisão extra petita. Além disso, há de se considerar que o pronunciamento judicial configura decisão surpresa, contrariando o disposto no art. 10 do CPC, acarretando nulidade processual. Observância do princípio da não surpresa. DESCONSTITUÍRAM, DE OFÍCIO, A DECISÃO RECORRIDA. DECLARARAM PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 51073051620218217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 24-06-2022)”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, revogando a suspensão da execução, e determinando a intimação da Agravante para manifestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026